Tribunal: STF
Processo: HC 190787
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 565.368/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 
    No curso da execução penal, o Juízo da Execução Criminal determinou a suspensão cautelar do regime semiaberto imposto ao paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 3): 
    FELIPE HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, durante o cumprimento de pena em estabelecimento penal de regime semiaberto, praticou, em tese, falta disciplinar de natureza grave. 
    Verificada a infração, não pode o sentenciado, a toda evidência, permanecer no regime intermediário no qual praticou a falta, posto existir risco de nova infração ou evasão. 
    Impõe-se, pois, a adoção de medida cautelar a fim de se assegurar a disciplina interna do presídio, a aplicação da lei penal e, também para se evitar que o condenado, cometa nova infração ou evasão. 
    Isto posto, com fundamento nos artigos 66, inciso VI, da Lei de Execução Penal e 312, do Código de Processo Penal, SUSTO CAUTELARMENTE o regime semiaberto outorgado ao sentenciado FELIPE HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA MTR: 1165712-9, RG: 46255198, RJI: 192916376-55, recolhido(a) no(a) Centro de Ressocialização de Sumaré. Comunique-se ao presídio.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LESÃO CORPORAL DOLOSA. REGRESSÃO CAUTELAR POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.
    2. Demais disso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a homologação de falta grave cometida pelo apenado, durante o cumprimento de sua reprimenda, pode ensejar a regressão prisional mais gravosa do que aquela fixada na sentença. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da regressão de regime prisional. Enfatiza que não se questiona a possibilidade de regressão de regime após o apenado ter progredido para um regime mais benéfico, o que equivaleria a um retorno. No caso dos autos, entretanto, foi procedida a regressão para o regime fechado, que é pior do que aquele em que se iniciou a execução da pena. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para que seja garantido ao paciente o retorno ao regime semiaberto. 
    É o relatório. Decido. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que a regressão do regime inicial é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Ainda que tenha sido fixado o regime inicial semiaberto, cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da regressão para o modo mais gravoso. Essa conclusão alinha-se à orientação jurisprudencial firmada por esta SUPREMA CORTE (RHC 104.585/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 08/10/2010):
    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento.
    Além disso, no HC 93.761/RS, Rel. Min. EROS GRAU, julgado por esta SUPREMA CORTE em 05/08/2008, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, com fundamento nas particularidades do caso concreto, uma vez que o Juízo da execução não determinou a regressão de regime por entender suficiente a sanção disciplinar de isolamento e a averbação da falta no prontuário do apenado. Na oportunidade, pediu vista dos autos a Min. ELLEN GRACIE, que assim consignou: 
    (...) A questão de direito que se apresenta no presente caso é a seguinte: revela-se possível condenado, no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial semi-aberto, ao praticar falta grave (art. 118, inciso I, da lei de Execução Penal, regredir para o regime fechado? 
    (…)
    Observo que, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, ‘a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto, ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado’.
    A despeito de tal regra, há orientação acadêmica no sentido de que, em havendo a imposição de penas de detenção, o regime inicial mais gravoso de cumprimento inicial da pena é o semi-aberto, mas é possível a transferência ao regime fechado, mesmo em caso de detenção, na eventualidade de se tratar de hipótese de regressão (CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 13.ed., 2007, p.92).
    A sentença condenatória, no âmbito penal, transita em julgado com cláusula rebus sic standibus, eis que ela será imutável enquanto os fatos permanecerem como se encontravam no início da execução. Desse modo, a alteração da situação de fato, no curso da execução, comparativamente ao substrato fático existente no início, impõe ao juiz da execução a adoção de medidas necessárias de modo a adaptar a decisão à nova realidade. 
    Tal significa que o fato de ter sido estabelecido um determinado regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, à evidência, não é obstáculo a que se proceda à alteração do regime, seja para fins de progressão, ou com objetivo de regressão. 
    (…)
    Assim, a regra do art. 118, inciso I, da LEP, não é obstáculo à alteração do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade para regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória, desde que verificado algum dos pressupostos lá previstos. 
    O critério de interpretação sistemática (arts. 33, caput, do Código Penal, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal) somente pode conduzir à resposta positiva à indagação feita no início deste voto, revelando-se correto e legítimo o ato do Superior Tribunal de Justiça que impôs a regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que mais gravoso do que estabelecido na sentença condenatória. 
    Depois do voto da Min. ELLEN GRACIE, denegando a ordem de Habeas Corpus, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo Min. CEZAR PELUSO, que apresentou voto nos seguintes termos: 
    (...) É caso de acompanhar o voto do Ministro Relator, mas por fundamentos diversos.
    Observa-se, pois, que, sobre ter por inaplicável regressão em abstrato, o Tribunal negou provimento ao agravo também com fundamento nas particularidades do caso concreto.
    (...)
    A questão envolve, portanto, dois aspectos: a possibilidade teórica de aplicação do art. 118, da LEP, quando implicar imposição de regime inicial mais gravoso do que o determinado na sentença penal condenatória (i), e a aplicação de tal dispositivo ao caso (ii). Quanto ao primeiro, reputo correto o entendimento da Min. ELLEN GRACIE, pois a sentença penal transita em julgado com cláusula rebus sic stantibus (...).
    É o que dispõe o art. 118, inc. I, da LEP (…)
    Além disso, tampouco há ofensa à coisa julgada, cuja garantia deve harmonizar-se com outro princípio constitucional, o da individualização da pena, previsto no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República. 
    Tal princípio há de ser observado em três níveis: legal, judicial e executivo. Neste último, consiste ‘na adoção de medidas legais e administrativas por parte do juiz e das autoridades penitenciárias, de modo a estabelecer, para cada condenado, a forma de cumprimento da sanção conforme determinam a sentença e as disposições da LEP. Trata-se de etapa constitucional da pena’ (...)
    De acordo com o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 
    I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que determinou a regressão de regime do paciente, do semiaberto para o fechado, está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai dos autos que a regressão do regime inicial é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Ainda que tenha sido fixado o regime inicial semiaberto, cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da regressão para o modo mais gravoso:
    Assim se fundamentou o aresto impugnado acerca da questão ora posta a julgamento, ratificando o entendimento do Magistrado singular: 
    "[...] III- A regressão para o regime prisional fechado de condenado para o qual a sentença estabeleceu o regime semiaberto, não está proibida no direito penal nacional: 
    'Há equívoco da impetrante ao supor que a sentença estabelece regime prisional máximo ou único para a pena. A sistemática do Código Penal é o de que na sentença estabelece-se regime inicial de cumprimento de pena (artigo 33, parágrafo 3º do código Penal e artigo 110 da Lei de Execução Penal), progredindo ou regredindo o condenado, conforme seu comportamento durante o cumprimento da pena e à vista do que sua ressocialização exige (artigos 112 e 118 da Lei das Execuções Penais). 
    Aliás, a regressão a regime mais grave que o da sentença pode advir até mesmo da só existência de nova condenação, hipótese em que a somadas penas pode acarretar a regressão no regime prisional (artigo 111 da Lei das Execuções Penais.' (Habeas Corpus nº 0038401-20.2013.8.26.0000). 
    No mesmo sentido há outros arestos (Habeas corpus nº 2033380-87.2017.8.26.0000,2162425-81.2016.8.26.0000. 
    Aliás o tema foi bem enfrentado na contraminuta de fls. 67/72: 'Apesar dos argumentos da defesa, a lei é expressa no sentido de que o condenado pode regredir para regime prisional mais gravoso do que foi imposto na sentença, eis que, em primeiro lugar, o artigo 33, caput, do CP, quando cuida dos possíveis regimes a serem aplicados, nas hipóteses de crimes punidos com reclusão e detenção, já informa, em sua parte final, que a pena de detenção será cumprida em regime semiaberto ou abertos salvo necessidade de transferência a regime fechado. Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo 'necessidade de transferência a regime fechado'. (Redação dada pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984) (...). (Grifo nosso). 
    E do mesmo modo, aplicando-se a legislação correlata ao tema, o artigo 118 da LEP é expresso quanto à possibilidade de regressão para regime mais gravoso, caso o condenado incida nas hipóteses previstas em seus incisos, em especial, a do inciso I, que se amolda ao presente caso, porquanto o apenado praticou fato definido como crime, que, concomitantemente, também consiste em falta grave: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:1 - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...) (Grifo Nosso). Ressalte-se que o § 1° do mencionado artigo reforça o entendimento ora esposado, porquanto preceitua que: O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Nesse passo, o art. 118 da LEP possibilita a regressão do regime aberto para quaisquer dos regimes mais gravosos. Ou seja, a critério jurisdicional pode ser realizada regressão ao regime semiaberto ou, até mesmo, diretamente ao regime fechado, hipótese esta em que a imposição do regime mais severo demanda a presença de fundamentação idônea (CF, art. 93, IX), como o foi na decisão ora guerreada. Assim, ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais benéfico ao condenado, a regressão para regime mais gravoso é possível quando o apenado pratica falta grave,” não havendo falar em constrangimento ilegal.) O fato de a sentença condenatória ter definido o regime semiaberto, para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, não tem o condão de impedir a regressão de regime quando - como no caso - há o cometimento de falta grave. 
    [...] Entendimento diverso implicaria tratar igualmente o sentenciado que tem bom comportamento, como aquele que não o tem, esvaziando o propósito da Lei de Execução Penal, quanto à ressocialização do condenado. Ademais, sabe-se que a absorção da terapêutica penal é verificada, em especial, por meio da aferição do comportamento do apenado durante o transcorrer do cumprimento da pena a ele imposta, razão pela qual tanto o Código Penal quanto à Lei de Execuções Penais preveem instrumentos que permitem a punição daquele que, na condição de apenado, insiste em manter conduta inadequada. Em verdade, a própria razão das previsões contidas nos artigos 33, caput, do CP e 118, incisos e § 1°, da LEP, é justamente permitir a regressão para qualquer dos regimes de pena previstos em lei, independentemente do regime fixado na sentença condenatória. 
    Nesse contexto, com a prática de falta grave, surge fato novo apto a ensejar a regressão do regime de cumprimento da pena do semiaberto para fechado.' 
    Acresça-se, em face do alegado na petição de impetração, que a decisão impugnada por este writ não violou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois no artigo 9º do pacto de São José da Costa Rica há o principio da reserva legal e o regime prisional fechado para quem, embora condenado ao regime semiaberto, pratica falta disciplinar, já decorria da lei vigente à época do fato criminoso e da sentença (e que não foi alterada nesse tópico). 
    IV- A seu turno, o habeas corpus é inadequado a pleito atinente a regime prisional em processo de execução por ele necessitar de elucidação fática dependente de dilação probatória, quanto à satisfação de requisitos de natureza subjetiva (no caso, quanto à ocorrência de falta grave que justifique a regressão no regime prisional). 
    Nessa linha está o precioso parecer do saudoso Promotor de Justiça convocado na 2ª instância José Jesus Cazzeta, um dos expoentes do Ministério Público bandeirante, lançado no habeas corpus nº 889.032-3/0:'tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça repelem a utilização do habeas corpus para o exame de questões que demandam apreciação aprofundada de fatos e provas [...]. Essa orientação ficou bem expressa em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o 'habeas corpus' é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena, tendo em vista a dilação probatória que se fez necessária ao seu exame' (Cf. Quinta turma, RHC 8216/RJ, julgado aos 13.4.1999, Rel. Min. Gilson Dipp, LEXSTJ 122/178)”. Ante o exposto, denega-se o habeas corpus" (e-STJ, fls. 16-22, grifou-se). 
    In casu, observa-se que o paciente supostamente praticou falta disciplinar grave consistente em lesão corporal dolosa, motivo pelo qual teve regredido, cautelarmente, o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado. 
    Este Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.
    […]
    Ainda que assim não fosse, esta Corte superior tem entendimento consolidado de que a homologação de falta grave cometida pelo apenado, durante o cumprimento de sua reprimenda, pode ensejar a regressão prisional mais gravosa do que aquela fixada na sentença. 
    No presente caso, consta que o paciente teve o seu regime prisional regredido para o fechado, tendo em vista o cometimento de falta grave.
    A regressão de regime, portanto, está devidamente alicerçada no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, que determina a sujeição da execução penal à forma regressiva quando o condenado praticar falta grave.
    Assim sendo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na decisão que determinou a regressão de regime, ante a prática de falta grave, mesmo com o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. 
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte Superior. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente